Tribunal: TJPA
Processo: 0012811-65.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012811-65.2015.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: JOSEFA VIEIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Direito Administrativo. Apelação Cível. Desapropriação indireta. Apossamento irregular pelo Poder Público. Indenização. Critério de fixação. Valor contemporâneo à avaliação judicial. Art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Redenção contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por desapropriação indireta, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 120.000,00, além de consectários legais e restituição de IPTU, em razão de apossamento irregular de imóvel urbano sem prévio procedimento expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por desapropriação indireta deve corresponder ao valor do imóvel à época da ocupação pelo Poder Público ou ao valor contemporâneo à avaliação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso o apossamento irregular do imóvel pelo ente municipal, configurando desapropriação indireta e ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

4. Nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a indenização deve ser contemporânea à avaliação, refletindo o valor atual de mercado do bem, em observância ao princípio da justa indenização.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o valor indenizatório deve corresponder ao momento da avaliação judicial, não se vinculando, como regra, à data da imissão na posse.

6. Inexistindo prova técnica apta a infirmar o laudo adotado pelo juízo de origem, deve ser mantido o valor fixado com base na avaliação judicial.

7. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, porquanto eventual valorização do imóvel não pode ser imputada ao particular, sob pena de violação ao princípio da justa indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

i)

“Na desapropriação indireta, a indenização deve ser fixada com base no valor contemporâneo à avaliação judicial, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, em observância ao princípio da justa indenização.”

ii)

“A ausência de prova técnica idônea capaz de infirmar o laudo judicial impõe a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 26; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 906; STF, Súmula 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0012811-65.2015.8.14.0045; Recorrente: Município de Redenção; Recorrida: Josefa Vieira das Neves; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO indireta ajuizada por JOSEFA VIEIRA DAS NEVES, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a autora alegou ser legítima proprietária de terreno urbano constituído pelo lote nº 12, quadra 28, localizado na Avenida Bahia, esquina com a Avenida Perimetral, no loteamento “Residencial Átila Douglas”, com área de 450,00 m2. Afirma que o ente municipal teria se apossado irregularmente do imóvel entre os anos de 2010 e 2011, sem a instauração de procedimento expropriatório formal, para nele implantar posto de saúde da família, razão pela qual postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente ao valor do bem, acrescida de juros, bem como à reparação por danos morais e à restituição dos valores despendidos a título de IPTU.

Foi proferida decisão, sob o ID. 17284053, na qual o magistrado consignou que a parte autora havia requerido o julgamento antecipado da lide, ao passo que o Município informara não ter localizado procedimento administrativo de desapropriação e pugnara pela produção de prova pericial. Na mesma decisão, embora tenha reconhecido que a parte requerida não apresentara defesa, decretando sua revelia, o juízo registrou que a revelia não impediria a produção de prova, entendendo, contudo, que a avaliação do objeto da desapropriação indireta poderia ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador, e não por perito, além de reputar desnecessária a oitiva da autora, por considerar controvertido apenas o valor indenizatório.

Em momento posterior, o Município peticionou asseverando existir discrepância entre os laudos de avaliação acostados, notadamente entre o laudo apresentado pela própria autora, que atribuía ao imóvel o valor de R$ 80.000,00, e a avaliação produzida por auxiliar do juízo, que teria estimado o bem em R$ 120.000,00, sustentando que a indenização deveria refletir o valor do imóvel ao tempo da alegada desapropriação indireta, ocorrida entre 2010 e 2011, e não o valor atual, sob pena de enriquecimento sem causa. Em resposta, a autora manifestou ciência e aceitação do valor atribuído ao imóvel na avaliação judicial, afirmando não haver necessidade de outras provas, reiterando pedido de julgamento antecipado da lide e pugnando pela condenação do requerido com base no valor atualizado do bem, mencionando, inclusive, a confissão do Município quanto à inexistência de procedimento desapropriatório. Posteriormente, em nova manifestação, a autora insistiu na tese de que, em razão da localização do imóvel no cruzamento de duas importantes avenidas da cidade, uma indenização justa não poderia ser inferior a R$ 120.000,00.

O magistrado de piso sentenciou o feito, oportunidade em que, o juízo, após relatar a controvérsia e consignar que o Município informou não ter sido encontrado procedimento administrativo relativo à desapropriação do imóvel, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da indenização no valor de R$ 120.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da elaboração do laudo até o efetivo pagamento, com fundamento na Súmula 561 do STF e no Tema 906 do STJ, acrescido de juros moratórios a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 70 do STJ, bem como de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da data da imissão na posse, fixada em 01/01/2011. Ademais, condenou o Município à restituição dos valores desembolsados pela autora a título de IPTU, no importe de R$ 280,45, devidamente atualizados, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC

(ID. 17284126).

Sobreveio, então, a sentença de Id. 17284126, na qual o Juízo de origem, após relatar a controvérsia e consignar que o Município informou não ter sido encontrado procedimento administrativo relativo à desapropriação do imóvel, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da indenização no valor de R$ 120.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da elaboração do laudo até o efetivo pagamento, com fundamento na Súmula 561 do STF e no Tema 906 do STJ, acrescido de juros moratórios a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 70 do STJ, bem como de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da data da imissão na posse, fixada em 01/01/2011. Ademais, condenou o Município à restituição dos valores desembolsados pela autora a título de IPTU, no importe de R$ 280,45, devidamente atualizados, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO interpôs recurso de apelação, sob o ID. 17284128, ratificando que o imóvel fora avaliado inicialmente por R$ 80,000,00, entretanto o laudo de avaliação do perito nomeado pelo juízo o avaliou em R$ 120.000,00. Pugna, que o laudo de avaliação deve retratar o valor do bem à época da alegada desapropriação indireta. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise do quantum indenizatório fixado na sentença, especificamente quanto à tese do ente municipal de que a indenização decorrente de desapropriação indireta deve refletir o valor do imóvel à época da ocupação (2010/2011), e não o valor contemporâneo à avaliação judicial.

Passo ao exame.

1. Da desapropriação indireta e do dever de indenizar

É incontroverso nos autos que o Município de Redenção se apossou do imóvel pertencente à autora sem a observância do devido processo expropriatório, tendo, inclusive, informado a inexistência de procedimento administrativo de desapropriação.

Tal circunstância configura a denominada desapropriação indireta, instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, segundo o qual o Poder Público, ao ocupar bem particular sem prévia indenização, incorre em ilícito que enseja o dever de indenizar.

O fundamento constitucional encontra-se no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal: “lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Assim, caracterizado o apossamento irregular, impõe-se a indenização correspondente ao valor do bem, acrescida dos consectários legais.

2. Do critério de fixação da indenização – contemporaneidade da avaliação

A insurgência recursal cinge-se ao critério temporal da avaliação do imóvel.

O Município sustenta que o valor indenizatório deve corresponder ao valor do bem à época da ocupação (2010/2011), sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe expressamente:

“Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

A interpretação sistemática do dispositivo, à luz do princípio da justa indenização, conduz ao entendimento de que o valor a ser pago deve refletir o valor atual de mercado do bem, aferido no momento da avaliação judicial.

Tal orientação visa assegurar que o expropriado receba quantia suficiente para recompor integralmente seu patrimônio, permitindo-lhe adquirir bem equivalente.

Não à toa, a jurisprudência tem entendimento pacificado de que o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO DA AVALIAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL DECISÃO MANTIDA - CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A justa indenização, respaldada pelo art. 5º, XXIV, da CF, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação . O valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26 , do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado, permitindo aos indenizados efetuarem a aquisição de um imóvel no mesmo local da desapropriação, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse. II. No caso dos autos, não há que se falar em desconsideração do laudo pericial judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do Juízo a quo em relação ao quantum indenizatório .

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1413156-94.2022.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 11/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - REGRA GERAL - VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL - OBRAS DE DUPLICAÇÃO REALIZADAS PELA EXPROPRIANTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - EXCEÇÃO À REGRA - VALOR CONTEMPORÂNEO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. - Nos termos do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, via de regra, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial . Excepcionalmente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse - Como cediço, "em nome do princípio da justa indenização não se pode indenizar o expropriado por benfeitorias não realizadas por ele, mas decorrentes de ato estatal superveniente à perda da posse (obras de urbanização e infraestrutura como saneamento, água e energia elétrica), situação inexistente à época da ocupação." (REsp 864.422/DF), sob pena de enriquecimento sem causa - Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, período em que foi concluída a obra de duplicação de rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3 .365/41 e determinada a realização de nova perícia a fim de definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se a sentença - Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, perí odo em que foi concluída a obra de duplicação da rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, determinando-se a realização de nova perícia para definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se, via de consequência, a sentença.

(TJ-MG - Ap Cível: 0719350-74 .2009.8.13.0261, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - PREVALÊNCIA. 1 - Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, a indenização deve ser justa, de modo a compensar a perda patrimonial sofrida pelo expropriado ( CF, art. 5º, XXIV). 2 - O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, não se mostrando relevante a data do decreto expropriatório, nem a data da imissão na posse . 3 - Inexistindo nos autos elementos que infirmem o trabalho desenvolvido pelo perito, deve ser mantido o valor da indenização por ele fixado.

(TJ-MG - Ap Cível: 02739010920078130301, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Não à toa, a jurisprudência tem entendimento pacificado de que o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO DA AVALIAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL DECISÃO MANTIDA - CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A justa indenização, respaldada pelo art. 5º, XXIV, da CF, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação . O valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26 , do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado, permitindo aos indenizados efetuarem a aquisição de um imóvel no mesmo local da desapropriação, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse. II. No caso dos autos, não há que se falar em desconsideração do laudo pericial judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do Juízo a quo em relação ao quantum indenizatório .

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1413156-94.2022.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 11/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - REGRA GERAL - VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL - OBRAS DE DUPLICAÇÃO REALIZADAS PELA EXPROPRIANTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - EXCEÇÃO À REGRA - VALOR CONTEMPORÂNEO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. - Nos termos do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, via de regra, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial . Excepcionalmente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse - Como cediço, "em nome do princípio da justa indenização não se pode indenizar o expropriado por benfeitorias não realizadas por ele, mas decorrentes de ato estatal superveniente à perda da posse (obras de urbanização e infraestrutura como saneamento, água e energia elétrica), situação inexistente à época da ocupação." (REsp 864.422/DF), sob pena de enriquecimento sem causa - Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, período em que foi concluída a obra de duplicação de rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3 .365/41 e determinada a realização de nova perícia a fim de definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se a sentença - Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, perí odo em que foi concluída a obra de duplicação da rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, determinando-se a realização de nova perícia para definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se, via de consequência, a sentença.

(TJ-MG - Ap Cível: 0719350-74 .2009.8.13.0261, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - PREVALÊNCIA. 1 - Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, a indenização deve ser justa, de modo a compensar a perda patrimonial sofrida pelo expropriado ( CF, art. 5º, XXIV). 2 - O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, não se mostrando relevante a data do decreto expropriatório, nem a data da imissão na posse . 3 - Inexistindo nos autos elementos que infirmem o trabalho desenvolvido pelo perito, deve ser mantido o valor da indenização por ele fixado.

(TJ-MG - Ap Cível: 02739010920078130301, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Assim, a jurisprudência é pacífica nesse sentido, reconhecendo que: i) a indenização deve ser contemporânea à avaliação; ii) o valor deve refletir o preço de mercado do imóvel; e iii) a data da ocupação não constitui, como regra, o marco para fixação do valor.

No caso concreto, o juízo de origem adotou o valor de R$ 120.000,00, com base na avaliação realizada por auxiliar do juízo, a qual não foi infirmada por prova técnica idônea produzida pelo Município.

Cumpre destacar que a mera alegação de discrepância entre valores não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da avaliação judicial, sobretudo quando inexistente prova pericial capaz de desconstituí-la.

3. Da alegação de enriquecimento sem causa

Também não procede a alegação de enriquecimento sem causa.

Isso porque eventual valorização do imóvel ao longo do tempo não pode ser imputada ao particular como fator de redução da indenização, sob pena de violação ao princípio da justa indenização.

Ao contrário, admitir a tese do ente público implicaria transferir ao expropriado o ônus da demora estatal em regularizar a situação, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Ressalte-se que a jurisprudência admite exceções à regra da contemporaneidade da avaliação apenas em hipóteses específicas, como valorização artificial decorrente de obra pública posterior, situação que não restou demonstrada nos autos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese de desapropriação indireta, especialmente no que se refere à fixação do valor indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 13/05/2026